Tribunal: STF
Processo: ADI 7006
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 17.389/2021 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ENTIDADE DE CLASSE DE ALCANCE NACIONAL. ASSOCIAÇÃO DE COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA NÃO REPRESENTATIVA DE CATEGORIA ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1.  Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a composição heterogênea de associação que reúna, em função de explícita previsão estatutária, pessoas vinculadas a categorias distintas e grupos sociais diversos descaracteriza sua representatividade para os fins de controle abstrato de constitucionalidade.



    2. Demonstrou-se, na decisão agravada, não ser a autora entidade de classe para os fins do inc. IX do art. 103 da Constituição. A heterogeneidade na representação dos setores de industrialização, comercialização, importação, exportação e prestação de serviços de pirotecnia descaracteriza a autora como legitimado ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, inexistente a correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os diversos objetivos institucionais da associação.



    3. Ausência de legitimidade ativa. Precedentes. Agravo desprovido.